Tribunal: TJBA
Processo: 8001883-70.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001883-70.2016.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR APELADO: JAIME VIANA MAIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA DE ATO INEQUÍVOCO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença proferida pela 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Brumado/BA, que julgou extinto o pedido deduzido na Ação Monitória ajuizada em 11/11/2010, com fundamento em cédula de crédito industrial emitida em 02/09/1996, com vencimento em 02/09/2004, sob fundamento de prescrição. O banco alegou que a prescrição teria sido interrompida por manifestação do devedor, em 19/10/2006, de interesse em renegociar a dívida com base na Lei nº 11.322/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se houve efetiva interrupção do prazo prescricional por ato inequívoco de reconhecimento da dívida por parte do devedor, apto a afastar a extinção do feito com fundamento na prescrição. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição para ajuizamento de ação monitória fundada em cédula de crédito industrial, na vigência do Código Civil de 2002, é de cinco anos, conforme art. 206, § 5º, I, do CC, observada a regra de transição do art. 2.028. O prazo prescricional tem como termo inicial a data do vencimento da dívida, em 02/09/2004, encerrando-se em 02/09/2009; a propositura da ação em 11/11/2010 revela-se extemporânea. A mera assinatura de formulário padrão de "adesão à renegociação" por parte do devedor não constitui, por si só, ato inequívoco de reconhecimento da dívida apto a interromper a prescrição, nos termos do art. 202, VI, do CC, por carecer de manifestação clara e inequívoca de confissão da dívida ou efetiva formalização da repactuação. Não há nos autos qualquer documento que comprove a concretização de renegociação ou contrato novo, tampouco menção no demonstrativo de débito a eventual repactuação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A manifestação genérica de interesse em renegociar dívida, desacompanhada de instrumento contratual formalizado ou de pagamento, não configura ato inequívoco de reconhecimento do débito apto a interromper o prazo prescricional previsto no art. 202, VI, do Código Civil. A ação monitória fundada em cédula de crédito industrial sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, observado o marco inicial da data do vencimento da obrigação e a regra de transição do art. 2.028 do mesmo diploma. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 191, 202, VI, e 206, § 5º, I; CC/1916, art. 177; art. 2.028 do CC/2002. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no Ag 1.170.603/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 20.10.2015, DJe 28.10.2015; TJ-BA, Apelação 0000712-98.2010.805.0268, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 27.02.2024; TJ-BA, APL 0000183-03.2011.805.0185, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, j. 09.03.2022; TJ-MG, ApCív 0024636-32.2010.8.13.0393, Rel. Desª Mônica Libânio, j. 22.05.2024; TJ-AL, ApCív 0000273-31.2010.8.02.0055, Rel. Des. Otávio Leão Praxedes, j. 24.04.2024; TJ-PE, ApCív 0000253-44.2011.8.17.1330, Rel. Des. Humberto Costa Vasconcelos Júnior, j. 22.12.2023; TJ-MG, ApCív 1057017-00.0276.2001, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 02.07.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001883-70.2016.8.05.0032, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada JAIME VIANA MAIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora